Tribunal: TJSP
Processo: 1011243-89.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de cobrança. Cartão de crédito. 1. Ausência de comprovação de cláusula prevendo multa moratória. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu pela incide de 1% ao mês na vigência do Código Civil de 2002. R. sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.